Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702435-19.2023.8.07.0004 RECORRENTES: FÁBIO RODRIGUES FIDÊNCIO E GILVAN PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES. BUSCAS ILEGAIS POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A verificação de denúncia anônima é atribuição própria da função policial, caracterizando o exercício legítimo do direito e o cumprimento estrito do dever legal de garantir a segurança pública, legitimando a abordagem de indivíduo que apresenta as mesmas características descritas na denúncia e está no local onde a suposta conduta ilícita está sendo praticada. 2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça – STJ -, “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” 3. A ausência do número de lacre nos objetos submetidos à perícia não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente na hipótese de arma de fogo, a qual possui número de registro próprio, permitindo o rastreamento desde sua apreensão até a elaboração do laudo pericial.3.1. No caso em tela, o número de registro foi devidamente documentado em todas as etapas da apuração do crime, inclusive por registro fotográficos, assegurando a integridade da cadeia de custódia. 4. Descabe a absolvição ou diminuição da pena imposta, por não possuir, uma das armas de fogo apreendida, condições de operabilidade para disparo, porquanto subsiste a eficácia da segunda arma de fogo, além da apreensão de carregador e grande quantidade de munição. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, § 1o, e 158-D, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, defendendo ter havido quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que as armas que foram apresentadas ao perito não estavam em recipiente lacrado conforme determina o CPP, bem como não foi observada a norma sobre o recipiente ser aberto apenas pelo perito que iria proceder à análise dos objetos, devendo ser consideradas ilícitas todas as provas a partir da quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição dos insurgentes, por não haver prova da existência do fato, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, requerem seja considerado que apenas uma arma estava apta a efetuar disparos. Sem indicarem dispositivo violado, pedem a redução da pena ao mínimo legal. Pleiteiam, ainda, a manutenção da concessão do direito de responder ao processo em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar expressamente a alínea do permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 157, § 1o, e 158-D, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, verifica-se que após a apreensão do armamento pelos policiais militares, foi lavrado o Auto de Apresentação e Apreensão no 57/2023 (ID 65001151), contendo a descrição detalhada dos bens apreendidos, incluindo os números de série das armas de fogo. Cabe observar que a arma foi encaminhada ao Instituto de Criminalística, por meio do Memorando no 348/2023-14a DP (ID 65001152), onde foi submetida à perícia técnica. No Laudo Pericial no 1676/2023 (ID 65001174), constata-se a descrição detalhada dos bens periciados, com a indicação dos números de série das armas, evidenciando que são os mesmos objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão. 96975E e KJR46535. Destaca-se, ainda, a presença de registros fotográficos anexados ao laudo pericial, nos quais é claramente evidenciado o número de série das armas de fogo apreendidas, tratando-se das numerações 96975E e KJR46535 (ID 65001175 págs. 7 e 9). Dessa forma, resta claro que a cadeia de custódia foi rigorosamente mantida, assegurando a integridade e a confiabilidade das provas, sobretudo por se tratar de objetos que possuem número de registro próprio, sendo inviável cogitar, sem quaisquer indícios, a adulteração do armamento com o intuito de prejudicar os apelantes. Ademais, a ausência de lacre em todos os objetos submetidos à perícia não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia, tornando ilegítima a prova obtida a partir dessa medida” (ID 69303080). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de redução da pena ao mínimo legal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Por fim, não conheço do pedido de manutenção da concessão do direito de responder ao processo em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020